Tribunal: STF
Processo: ARE 1371301
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. DIVERSAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CRFB: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 708 (RE Nº 1.016.605-RG/MG): ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil - CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 



    2. As decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) ficaram assim ementadas: 



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP - REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DA EMPRESA AUTORA - Ação anulatória de débito fiscal – Valor dado à causa de R$ 242.656,26 – Objetiva a empresa autora a anulação de lançamentos tributários relativos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA): (i) parte dos lançamentos seria sobre a propriedade de equipamentos ingressos no País sob regime tributário de admissão temporária, relativo a período posterior à reexportação; (ii) parte dos lançamentos seria relativa a veículos registrados em outros Estados; e (iii) parte dos lançamentos seria relativo a veículos objeto de sinistro e outros já vendidos - Sentença de parcial procedência – Recurso da FESP – Recurso da empresa autora – Reexame necessário. 



    Veículos - Admissão temporária / Reexportação – Nulidade dos lançamentos tributários do IPVA – Possibilidade – Veículos admitidos no País sob regime aduaneiro – Data anterior à da ocorrência do fato gerador do IPVA. 



    Veículos – Registrados em outros Estados – Nulidade dos lançamentos tributários do IPVA – Impossibilidade – Ausência de comprovação da regularidade do registro dos veículos em outros Estados – Documento societário (sede no Estado de São Paulo). 



    Veículos - Roubados ou sinistrados – Ausência de comunicação espontânea da empresa autora – A Fazenda que tomou conhecimento através do processo administrativo - Ausência de pedido subsidiário da empresa autora, quanto aos débitos posteriores ao início do processo administrativo - Nulidade dos lançamentos tributários do IPVA – Impossibilidade - Caso contrário incorreria em decisão ‘extra petita’. 



    Veículos – Vendidos ou leiloados – Ausência de comunicação espontânea da empresa autora – A Fazenda que tomou conhecimento através do processo administrativo - Ausência de pedido subsidiário da empresa autora, quanto aos débitos posteriores ao início do processo administrativo - Nulidade dos lançamentos tributários do IPVA – Impossibilidade - Caso contrário incorreria em decisão ‘extra petita’. 



    Majoração da verba honorária recursal – Inaplicabilidade - Acolhimento parcial dos recursos das partes. 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de parcial procedência, parcialmente reformada (sucumbência recíproca - fixação do valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, do CPC/15) - Recurso voluntário da FESP e reexame necessário, parcialmente providos (sucumbência recíproca) – Recurso da empresa autora, parcialmente provido (fixação do valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 774, do CPC/15).” (e-doc. 92)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (dois) - Opostos pela Techint Engenharia S/A (fls. 4.239/4.243) e pela FESP (fls. 4.245/4.246) - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Devem os embargantes deduzirem a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de Declaração rejeitados (Techint Engenharia S/A (fls. 4.239/4.243) e pela FESP (fls. 4.245/4.246)).” (e-doc. 93)



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” e “c”, do art. 102 da Constituição, a recorrente alega a violação dos arts. 146, inc. III, al. “a”; 150, inc. IV; e 155, inc. III, da mesma Carta. Sustenta que houve a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de bens roubados, sinistrados, vendidos ou leiloados, com base no art. 6º, inc. II, da Lei nº 13.296, de 2008, que teria sido declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, na apreciação da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0055543-95.2017.8.26.0000. Aduz ser ilegal a cobrança do tributo relativamente aos veículos licenciados em outro Estado e informa estar a matéria em discussão no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.016.605-RG/MG), da relatoria do e. Ministro Marco Aurélio. Ao final, requer o provimento do recurso com o fim de anular os lançamentos realizados (e-doc. 94).



    4. O Estado de São Paulo, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 97, p. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão em que examinados os recursos voluntários de ambas as partes e a remessa necessária:



    “Por sua vez, quanto à pretensão da empresa autora de nulidade dos lançamentos tributários referentes aos veículos registrados em outros Estados (fls. 08), não comporta acolhimento. 



    O artigo 4º da Lei estadual nº 13.296/2008, parágrafo 1º, prevê que o IPVA será devido no local do domicílio ou residência do proprietário do veículo no Estado, considerando-se domicílio, no caso de contribuinte pessoa jurídica: 



    ‘a) o estabelecimento situado no território do Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data de ocorrência do fato gerador; 



    b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; 



    c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota. 



    § 4º No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo possível determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do fato gerador, nos termos do item 2 do § 1º deste artigo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indícios de utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica’. 



    A r. sentença monocrática, destacou:



    "[...]. Alega a Fazenda que a autora teria incorrido em fraude e, inclusive, crime tributário previsto na Lei nº 8.137/90, firmando declaração falsa quanto à existência de domicílio nos locais em que registrados tais veículos, notadamente, São José dos Pinhais/PR, Veranópolis e Tramandaí/RS. É bem verdade que disso não se fez qualquer prova, ônus que lhe cabia, máxime ante a alegação de má-fé, a qual não se presume. Contudo, tampouco a autora comprovou a regularidade do registro dos veículos naqueles locais, máxime porque em seus documentos societários, consta a sede no Estado de São Paulo e nada se alegou nos autos quanto à existência de filiais em referidas cidades, nas quais seriam utilizados os carros. Ao que tudo indica, portanto, agiu corretamente a autoridade fazendária, pois, de fato, não se demonstrou justificativa para o registro em outros Estados e a autora tem sede em São Paulo/SP. Ficam, pois, mantidas tais autuações. [...].". Grifos nossos. 



    Quanto aos veículos roubados ou sinistrados (fls. 9), restou incontroversa sua ocorrência, tendo em vista que não foi impugnada pela FESP, limitando-se, tão somente, a questionar a ausência de comunicação dos eventos pela empresa autora. 



    O Decreto nº 40.846, de 17 de maio de 1996, que regulamenta a dispensa de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, assim dispõe:



    ‘Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).



    Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou evento previstos no ‘caput’ e, em relação ao furto ou roubo, até que sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo. 



    Artigo 2.º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior deverá ser solicitada pelo interessado, mediante requerimento elaborado em 2 (duas) vias, o qual conterá os dados identificativos do veículo e do seu proprietário, devendo ser instruído com cópia reprográfica do certificado de propriedade do veículo, do certificado de registro de licenciamento - CRLV, da guia do recolhimento do IPVA do exercício, da cédula de identidade e dos seguintes documentos, conforme o caso: 



    I relativamente à perda total do veículo: 



    a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial; 



    b) comprovante de baixa do chassi e da placa junto ao DETRAN; 



    II - relativamente ao furto ou roubo do veículo: 



    a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial; 



    b) certidão de não localização do veículo, expedida pela autoridade policial’. 



    No mais, o artigo 2º do referido decreto, condiciona a dispensa do pagamento do tributo à prévia solicitação administrativa pelo interessado, mediante instrução do boletim de ocorrência e da certidão de não localização do veículo, expedida pela autoridade competente. 



    Não se pode olvidar que, a não observância do art. 1º da Resolução nº 11/1998 do Contran provoca as sanções próprias do Código de Trânsito Brasileiro (art. 240) e, não a incidência da carga tributária pertinente. 



    O tributo objeto da matéria é imposto sobre a propriedade de veículo automotor - cf. o artigo 155, inciso III, da Carta Magna; artigo 1º (revogada Lei paulista nº 6.606/89); artigo 2º da Lei estadual nº 13.296/08) e, o perecimento da coisa, consistindo em causa de perda da propriedade (inciso IV, artigo 1.275 do Código Civil), aflige a base material da vertente hipótese de incidência tributária. 



    Dessa forma, já em sua redação originária, o artigo 11 da Lei local nº 6.606 dispunha que ‘o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.’. 



    Esse dispositivo foi alterado com a advinda Lei paulista nº 13.032, de 29 de maio de 2008, dispõe: ‘Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês seguinte ao da data do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo…’. 



    In casu consimili, prescreve a Lei nº 13.296, de 2008, em seu artigo 14: ‘Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo…’. 



    Ocorre que a partir do processo administrativo, a Fazenda do Estado de São Paulo teve ciência inequívoca do sinistro, portanto, débitos posteriores ao início do processo administrativo não poderão ser lançados em nome da empresa autora. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a empresa autora, não formulou na sua peça inicial (fls. 2/18) pedido subsidiário, nesse sentido, assim, fica mantida a total improcedência da pretensão de anulação dos lançamentos referentes ao IPVA de veículos roubados ou sinistrados (fls. 9/10). 



    Da mesma forma, quanto aos veículos que foram alienados e/ou leiloados (fls. 11/14). 



    O artigo 6º, inciso II da Lei Estadual nº 13.296/2008 impõe ao original proprietário a obrigação de pagamento do tributo relativo a fatos geradores ocorridos entre a data da alienação e o conhecimento desta pela autoridade fazendária.



    Igualmente, não houve comunicação espontânea pela empresa autora, não obstante houve processo administrativo, portanto, é o caso de parcial procedência do pedido, a fim de impedir o fisco de cobrar tributos apenas posteriores ao início do processo administrativo. 



    Sem embargo, não houve pedido subsidiário pela empresa autora, nesse sentido, portanto, de rigor a total improcedência do pedido de anulação dos lançamentos relativos ao IPVA de veículos vendidos ou leiloados (fls. 11/14).” (e-doc. 92, p. 9-13)



    6. De início, observa-se que os arts. 146, inc. III, al. “a”, e 150, inc. IV, da CRFB, indicados como violados no extraordinário, não foram prequestionados e os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão (e-doc. 93, p. 5-9), sendo inviável o recurso, no particular, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7 . Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo não julgou válida a Lei estadual nº 13.296, de 2008, contestada em face da Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela al. “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”



    (RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022)



     “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019)



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018).



    8. Quanto à incidência do IPVA sobre veículos roubados ou sinistrados, percebe-se constar, como argumento no acórdão recorrido, não só a lei acima referida, mas também o Decreto estadual nº 40.846, de 1996, fundamento que não foi questionado no apelo extremo. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso extraordinário nesse ponto, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9 . No mais, relativamente à tributação de veículos registrados em outro Estado e aqueles alienados ou leiloados, nota-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria com fundamento na Lei estadual nº 13.296, de 2008, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional local e dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal (grifos acrescidos):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.326.989-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Responsabilidade. Alienação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.259.469-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/05/2020, p. 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.194.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.136.843-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 09/11/2018).



    10. Por fim, é preciso acrescentar que esta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 708, reconheceu a possibilidade de lei estadual prever a cobrança de IPVA de veículos pertencentes a contribuintes domiciliados no respectivo Estado. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020).



     



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator